Tribunal: TJDFT
Processo: 0707293-61.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707293-61.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLINE MARY DE SOUZA ALMEIDA APELADO: JR SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de apelação interposta por CARLINE MARY DE SOUZA ALMEIDA contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (ID 40175431), que, nos autos da ação indenizatória movida por JR SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME, julgou procedente “o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de compensação pelos danos morais causados à parte autora”. Identificada a ausência do preparo da apelação, a parte recorrente (CARLINE MARY) foi intimada para, “no prazo de 15 (quinze) dias comprovar o devido recolhimento do preparo recursal, nos moldes estabelecidos no art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de sua inércia implicar em inafastável deserção do recurso aviado” (ID 42129761). Cabe ressaltar que, de acordo com o instrumento de procuração de ID 40175345, a parte ré apelante outorgou poderes de representação aos advogados: Dr. Diego Oliveira Coimbra Batista Santos, OAB/DF no 52.918; Dr. Jefferson Fialho Pedro, OAB/DF no 52.632; e Mizael dos Santos Lima, OAB/DF no 14.173/E. Conforme se afere na pesquisa da aba “Expedientes” dos presentes autos eletrônicos, “DIEGO OLIVEIRA COIMBRA BATISTA SANTOS registrou ciência em 14/12/2022” acerca do pronunciamento judicial que determinou a comprovação do recolhimento do preparo recursal em dobro. Escoado o prazo, a Secretaria da 6a Turma Cível certificou (ID 43287758) que, em 7/2/2023, transcorreu o prazo para que a recorrente, cumprisse o determinado no ID 42129761. Acontece que, em 7/2/2023, também houve a tripla juntada de guia de preparo e de comprovante de pagamento, por advogado estranho aos autos (Dr. Carlos Augusto da Silva) – que subscreveu a petição de ID 43287260 –, relacionada à espécie recursal diversa da ora tratada (agravo de instrumento) e tendo como sacado a parte recorrida, não a apelante CARLINE MARY. Dessa maneira, considerando a) que o peticionamento não esclarece as contradições pontuadas; b) que os dados da guia de custas colacionada aos autos divergem da situação processual atual do feito; e c) a aparente ausência de poderes de representação conferidos por alguma das partes deste processo, ao subscritor da petição de juntada de preparo (ID 43287260), mas fulcrado nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o, 6o e 1.017, § 3o), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA APELANTE (CARLINE MARY), nos termos do §4o do art. 1.007 do CPC, para que, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, comprove a realização do RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO, sob pena de deserção. Após, com ou sem manifestação da parte interessada, faça nova conclusão dos autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator